Tribunal: CARF
Processo: 11030.720018/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.720018/2013-13
ACÓRDÃO
2002-010.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MILADA MARIA TEIMER PICOLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR. RENDIMENTOS.
A aquisição de disponibilidade econômica de renda por parte da
contribuinte configura fato gerador de imposto de renda, nos termos
previstos no Código Tributário Nacional. O ônus de comprovar a alegação
de que a natureza do rendimento recebido é de verba isenta de tributação
é exclusivamente da contribuinte.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e de
violações a princípios constitucionais, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720018/2013-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra a interessado acima qualificada foi lançado Auto de Infração referente a
falta/insuficiência de recolhimento de IRPF do ano-calendário de 2007 no valor principal de R$
24.757,55, que com multa de ofício e juros de mora, em janeiro de 2013, soma a quantia de R$
55.068,22, conforme e-fls.2 a 9.
No Termo de Verificação Fiscal, de e-fls.10 a 13, que compõe o Auto de Infração, é
descrita a infração, no qual a contribuinte supracitada teve contra si a constatação de omissão de
rendimento caracterizada por valores de rendimentos recebidos de Empreendimentos Hoteleiros
Clímax Ltda, CNPJ 89.807.960/0001-71, e não oferecidos à tributação nos meses de janeiro a
dezembro de 2007.
A contribuinte, à e-fls. 42 a 45, apresenta impugnação ao Auto de Infração,
tempestivamente.
A 4a Turma da DRJ/POA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2019, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
alegando em síntese que:
1) Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
2) a palavra “omissão” significa a ausência ou inexistência de um fato, sendo que a
contribuinte declarou ter recebido da Empreendimentos Hoteleiros Clímax Ltda,
CNPJ 89.807.960/0001-71, a importância de R$ 100.000,00 a título de
distribuição de lucros. A citada pessoa jurídica é optante pelo SIMPLES e,
posteriormente, SIMPLES NACIONAL, tendo contabilidade e pago pró-labore e
distribuídos os lucros na proporção do capital social de cada sócio, sendo esta
distribuição isenta de imposto de renda, nos termos da Lei Complementar no
123/2006.
3) Ocorre que no ano calendário de 2007, a contribuinte fez audiência de
separação judicial com João Picoli, um dos sócios da empresa Empreendimentos
Hoteleiros Clímax Ltda e que detinha 50% da sociedade, sendo que recebeu 50%
das cotas do ex-marido (25% das cotas da Empreendimentos Hoteleiros Clímax
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720018/2013-13
3
Ltda), conforme Termo de Audiência Cível, e os dividendos da empresa foram
pagos dentro desta nova configuração societária.
4) Por isso, o fato da contribuinte não constar como sócia no ano-calendário de
2007, que é a fundamentação factual e legal na esfera cível da autuação fiscal,
não procederia, haja vista que a necessidade de provar o contrato social através
de escritura pública ou particular, nos termos do art.300 do Código Comercial
Brasileiro, apresenta as exceções dos arts.304 e 327, sendo que no art.304
permite apresentar ações contra os sócios sem os instrumentos (escritura
pública ou particular). Ou seja, a contribuinte pode ser considerada sócia da
pessoa jurídica Empreendimentos Hoteleiros Clímax Ltda, independente de seu
nome constar expressamente no contrato social. Decorre desta interpretação
legal a distribuição de dividendos para a contribuinte ( R$ 100.000,00),
demonstrando essa ser componente do quadro societário.
5) Além disso, não caberia qualquer multa de ofício (75%) , pois não houve
omissão de rendimentos, já que foram declarados, mas como dividendos.
Quanto muito, se fosse mantida a tributação, deveria haver a tributação com
multa de mora (20%), ainda mais que a multa não pode ser utilizada como
efeito de confisco, nos termos de jurisprudência do STF.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio versa sobre a seguinte infração:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICA.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720018/2013-13
4
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
A contribuinte foi lançada porque foi constatado que houve omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica (R$ 100.000,00), que deveriam ser
submetidos à tributação no ajuste anual, tendo registrado a quantia omitida da
tributação como se fosse distribuição de dividendos, que é isenta de tributação,
conforme Auto de Infração e Relatório Fiscal, de e-fls.2 a 13.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física está prescrito no art.43 do
Código Tributário Nacional, que assim determina:
“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Desta mesma forma, o art.3o da Lei 7.713/1988, que está contido no art.37 e 38
do Decreto 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99) prescreve que:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66 Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o ).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Por sua vez, no Termo de Verificação Fiscal, consta que:
....
Em que pese a informação prestada pela mesma, quando em atendimento ao
competente Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, de que tais
rendimentos seriam isentos de tributação em virtude de terem como origem a
distribuição de lucros realizada por aquela pessoa jurídica, corroborada pelo fato
da mesma fazer parte do quadro societário daquela, vemos que tais valores
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720018/2013-13
5
constituem-se, de fato, em renda tributável e devem, assim, compor a base de
cálculo do IRPF devido, no período.
Com efeito, conforme alegado pela contribuinte, sua participação no quadro
societário da pessoa jurídica de Empreendimentos Hoteleiros Clímax Ltda. (CNPJ
sob o n.° 89.807.960/000171), à razão de 25% das quotas do capital social, deu-se
em razão da partilha de bens experimentada entre a mesma e seu ex-conjuge face
a dissolução da sociedade conjugai por eles havida, e amparada em sentença
homologatória de acordo em audiência, com trânsito em julgado, proferida nos
autos do processo n.° 013/1.06.0001441-1 da 3a Vara Cível Especializada em
Família, Sucessões, Infância e Juventude da comarca de Erechim/RS.
Todavia, tal situação não se tornou efetiva posto que até o momento a mesma
não logrou êxito em ingressar no quadro societário daquela empresa. Tal situação
é facilmente comprovada mediante consulta nos dados cadastrais da empresa
perante esta Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e a Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul, os quais trazem as possíveis alterações ocorridas no
seu contrato social.
Vê-se, também, que a interessada move, atualmente, "Execução de Sentença"
contra seu ex-cônjuge no sentido de tentar tornar efetiva a transferência da
participação societária acordada.
Não há, portanto, como se admitir a condição de sócia na sociedade empresarial
de responsabilidade limitada Empreendimentos Hoteleiros Clímax Ltda. (CNPJ sob
o n.° 89.807.960/0001-71), durante o ano-calendário de 2007, conforme
pretendido pela contribuinte. Por conseguinte, inadmissível considerar que os
rendimentos por ela auferidos daquela sociedade empresarial decorram da
distribuição de lucros havida na mesma.
....
Em sua defesa, a contribuinte argumenta que houve a dissolução da sociedade
conjugal com um dos sócios, conforme sentença judicial, tendo direito a receber
os valores recebidos sobre a forma de dividendos, conforme escrita fiscal e
contábil da empresa Empreendimentos Hoteleiros Clímax Ltda., pois a
necessidade de provar o contrato social através de escritura pública ou particular,
nos termos do art.300 do Código Comercial Brasileiro, apresenta as exceções dos
arts.304 e 327, sendo que no art.304 permite apresentar ações contra os sócios
sem os instrumentos (escritura pública ou particular).
O Código Comercial, Lei no 556, de 25/06/1850, teve os artigos 1o a 456
revogados pela Lei no 10.406, de 10/1/2002 (Novo Código Civil). Logo, não pode
alcançar os fatos geradores do imposto de renda pessoa física que ocorreram em
2007.
O Novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10/1/2002) trata a questão da
homologação da separação no art.980, que assim dispõe:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720018/2013-13
6
Art. 980. A sentença que decretar ou homologar a separação judicial do
empresário e o ato de reconciliação não podem ser opostos a terceiros, antes de
arquivados e averbados no Registro Público de Empresas Mercantis. (Destaque
deste julgador).
No caso dos autos, a contribuinte não averbou no Registro Público de Empresas
Mercantis (Junta Comercial do Estado do RS) a sentença judicial de separação que
lhe concedeu participação no capital social da empresa Empreendimentos
Hoteleiros Clímax Ltda, conforme e-fls.17 a 18, não fazendo parte da sociedade no
ano-calendário de 2007.
Por conseguinte, não poderia ter recebido dividendos da empresa
Empreendimentos Hoteleiros Clímax Ltda, estando equivocada a contabilização da
distribuição de recursos da empresa sob a forma de dividendos, que são isentos.
Observe que a responsabilidade pelas infrações independe da intenção do agente
e as convenções particulares não podem ser opostas à Fazenda Pública para
modificar o sujeito passivo, conforme preceituam os artigos 123 e 136 do Código
Tributário Nacional, abaixo transcritos:
“ Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.” “Art. 136. Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. “ Por isso, não se pode alegar que não houve omissão de
rendimentos oferecidos à tributação, como quer a litigante, porque esta teria
considerado esses valores como dividendos, que são isentos de tributação, pois a
contribuinte não constava da sociedade para ter os recursos recebidos
classificados como tal, ficando claro que foi omitida a tributação de valores que
caracterizam o fato gerador do imposto, conforme normas transcritas
anteriormente, gerando a falta/insuficiência de pagamento ou recolhimento do
tributo.
Por sua vez, a multa de ofício está calcada no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, com redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488/2007, que assim
determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas :
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; ...
Como fica caracterizada a omissão de rendimentos/recursos que deviam ser
submetidos à tributação, acarretando a falta/insuficiência de pagamento ou
recolhimento do tributo, deve-se aplicar a penalidade de ofício acima transcrita.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.720018/2013-13
7
Não há a hipótese de aplicação da multa de mora, no percentual de 20%, pois não
se pode aplicar o art.61 da Lei 9.430/1996, haja vista que a contribuinte perdeu a
espontaneidade (art.7o do Decreto 70.235/1972) para declarar o débito tributário
exigido no Auto de Infração.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violações a princípios constitucionais e, no
mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 89
DF CARF MF
Original